Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-23.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000329-23.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DONADEL - CPF: 356.372.691-49 (APELADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NERCILDA SIBILA LAND DONADEL - CPF: 760.115.851-91 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL
.

CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, na qual a sentença de 1o grau condenou o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 29.184,01), acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios. O banco interpôs apelação visando a reforma integral da sentença.

Questão em discussão:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Requisitos para repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Razões de decidir:

O caso se enquadra na tese consolidada do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" (Súmula 297/STJ; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008). Restou comprovada a cobrança indevida, não havendo demonstração de engano justificável pelo banco. Aplica-se a tese do Tema 929/STJ: "
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
." (
EAREsp
600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
30/03/2021). No caso, a cobrança indevida foi demonstrada por laudo pericial, e o banco não comprovou engano justificável, impondo-se a devolução em dobro. Honorários majorados para 15% (art. 85, §11, CPC; Tema 1059/STJ).

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Enunciado-tese: "
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança e do pagamento indevido, salvo engano justificável
."

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único, do CDC; art. 373, I, e 927 do CPC; art. 85, §11, faça CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; Tema 929/STJ (
EAREsp
600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
30/03/2021); REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 24/03/2009; TJMT, Apelação Cível 1000538-16.2023.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 18/06/2024; Tema 1059/STJ (REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 11/09/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

BANCO SANTANDER S.A

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo
d
a
1
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT
, que nos autos da Ação Revisional de Contrato

Bancário
, ajuizada
por
PAULO ROBERTO DONADEL e NERCILDA SIBILA LAND DONADEL
,
julgou-a procedente
,
determinou
a revisão do contrato de financiamento imobiliário no 070955230010610, firmado entre as partes,
condenou o banco requerido
à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e já pagos pelos autores, a ser apurado em liquidação de sentença, com base
n
o laudo pericial
apresentado
,
realizando-se a atualização monetária desde a data dos pagamentos indevidos até a data da efetiva compensação/abatimento, acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir da citação
,
custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do
CPC
.

O

banco
apelante a
lega

regularidade das cobranças, a inexistência de cobrança indevida, a ausência de má-fé e a impossibilidade de devolução em dobro
.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas
.

Contrarrazões (
Num.
310763931
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante busca a revisão da sentença singular por não se conformar com
a condenação
à
devolução em dobro
na verificação de cobrança indevida de valores pelo banco, conforme apurado em laudo pericial técnico, que identificou diferença de R$ 29.184,01
(vinte e nove mil cento e oitenta e quatro reais e um centavo)
a maior em desfavor dos consumidores
.

É importante lembrar que o c.
ST
J
se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim,
pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A
impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo
,
ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,

não se cogita. Não
é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o
sinalágma
do negócio jurídico
.

O a
rt. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V –
a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a
possibilidade da capitalização mensal dos juros
é
matéria
com
entendimento emanado do
c. STJ
quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da
capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
Rel
p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012,
DJe
24/09/2012)
.

Outra constatação a se fazer é que os
contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.
Assim, admite-se
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ
AgRg
no
AREsp
332.456/RS).

A

relação
estabelecida entre os autores e o banco r
equerido
decorre de contrato bancário para aquisição de imóvel, resta caracterizada a relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC.

A
análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela,
que a
controvérsia central reside na verificação de cobrança indevida de valores pelo banco, conforme apurado em laudo pericial técnico, que identificou diferença de R$ 29.184,01
(vinte e nove mil cento e oitenta e quatro reais e um centavo)
a maior em desfavor dos consumidores.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O banco, embora intimado, não produziu prova técnica capaz de infirmar o laudo, limitando-se a alegações genéricas e apresentação de parecer particular intempestivo, o que, nos termos do art. 336 do CPC, não pode ser considerado.
Não se desincumbiu de seu ônus, de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor
.

O banco apelante não se conforma com o ressarcimento em dobro de valor excessivo cobrado. Quanto ao tema, porém, se
aplica integralmente a tese firmada pelo STJ no Tema 929, que dispõe literalmente
que a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
(Tema 929/STJ,
EAREsp
600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
30/03/2021).

A orientação supra citada
foi reiterada em julgados paradigmáticos, como o
EAREsp
1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/02/2024, e no REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 24/03/2009, ambos do STJ, que assentam
que o
consumidor tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável, não sendo exigível prova da má-fé para aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
.

O
entendimento do
c. STJ
é d
e obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Ao
cotejo dos autos
,
não há qualquer elemento que comprove engano justificável por parte do banco, tampouco se exige a demonstração de má-fé, bastando a comprovação da cobrança e do pagamento indevido, ônus do qual os autores se desincumbiram plenamente.

Este e.
Tribunal, em precedente recente, já decidiu
que, conforme o
art. 42, § único, do CDC, inexistindo engano justificável pelo fornecedor, é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor." (TJMT, Apelação Cível 1000538-16.2023.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 18/06/2024).

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito a inexistência dos vícios alegados, não há
razão
para
reformar o
decisum,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em conformidade com o
disposto no art. 85, § 11o, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
.

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026